Tribunal: STF
Processo: AI 207165
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5 , XXXV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
TEMPESTIVIDADE. AGRAVO
1.      Sob a alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal, o agravante pretende que esta Corte
reexamine acórdão que não conheceu do recurso de apelação,
por intempestivo.
2.      Trata-se de questão processual,
infraconstitucional, que não pode ser reexaminada pelo
S.T.F., em R.E. (art. 102, III, da C.F.).
3.      Tanto mais quando ficou preclusa, no S.T.J., com
a inadmissão do Recurso Especial, transitada em julgado.
4.      Agravo improvido.